Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-23.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000588-23.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOMINGUES - CPF: 706.331.779-20 (APELANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEMORA NO REEMBOLSO DO VALOR DA CONSULTA REALIZADA COM MÉDICO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ESPECIALISTA CREDENCIADO NA LOCALIDADE - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a requerida, ora apelada, não tenha de pronto reembolsado os valores despendidos, referentes às consultas com médico endocrinologista particular (profissional não credenciado pelo plano de saúde na localidade), tal fato, por si só, não enseja a reparação por danos morais, haja vista que, à toda evidência, se trata de mero descumprimento contratual, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar a condenação.

Já no que diz respeito serem cabíveis honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assiste razão à requerente, ora apelante, uma vez que, no caso, a atuação da referida instituição não é contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOMINGUES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos e Morais de n.o 588-23.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

confirmar a tutela de urgência concedida (fls. 68/70);

condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear a consulta com médico endocrinologista, conforme a solicitação de fl. 23 (protocolo de n.o 1961975), providência já cumprida (fl. 77);

indeferir os demais requerimentos;

condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais; e

condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a mesma proporção acima, vedada a possibilidade de compensação (artigo 85, §14o, do Código de Processo Civil). Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa (artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual).

Ainda, consignou que, levando em consideração a Emenda Constitucional de n.o 80/2014 que conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à Magistratura, deixa de impor a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios, eis que se revela totalmente incabível o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública.

Em suas razões recursais (id. 121275461), a requerente, ora apelante, neste ato assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que, comprovada a demora no reembolso dos valores devidos, causando-lhe preocupação e estresse muito grande, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Também, aduz que a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é legal, moral e justa, tanto que o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente reformando as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastam a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 121275463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o plano de saúde deve ou não ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como se a Defensoria Pública do Estado de Mato, a qual assiste a requerente, deve ou não receber honorários advocatícios.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, neste ato assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que, comprovada a demora no reembolso dos valores devidos, o que lhe causou muita preocupação e estresse, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Nesse ponto, não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora a requerida, ora apelada, não tenha de pronto reembolsado os valores despendidos, referentes às consultas com médico endocrinologista particular (profissional não credenciado pelo plano de saúde na localidade), tal fato, por si só, não enseja a reparação por danos morais, haja vista que, à toda evidência, se trata de mero descumprimento contratual, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar a condenação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PLANO DE SAÚDE. Sentença que julga improcedente a ação. Autor portador de assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia posicionais. Prescrição médica para uso de órtese craniana. Negativa da ré, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual e não previsão no rol da ANS. Negativa de cobertura abusiva. Súmula no 102 do TJSP. Prevalência da cláusula geral de prevalência da função social do contrato. Condenação da ré ao reembolso integral de R$ 12.000,00, com correção monetária do desembolso e juros moratórios a partir da citação. Danos morais inexistentes. Mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização. Ausente prejuízo à saúde do menor. Ação julgada parcialmente procedente Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018496-56.2020.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021)”

Já no que diz respeito serem cabíveis honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assiste razão à requerente, ora apelante, uma vez que, no caso, a atuação da referida instituição não é contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO COM UTI E ASSISTÊNCIA HOME CARE - INDICAÇÃO MÉDICA - SITUAÇÃO DE RISCO - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública e a atuação não é contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.
(N.U 1012122-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerente MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOMINGUES, ora apelante, reformando a sentença recorrida, para que a requerida UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, ora apelada, arque com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022